Tribunal: TJMT
Processo: 1006947-75.2020.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006947-75.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Honorários Periciais, Índice de 11,98%]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[CUIABA PREFEITURA MUNICIPAL 03.533.064/0001-46 (AGRAVANTE), BIANCA BOTTER ZANARDI - CPF: 049.682.859-22 (PROCURADOR), FLORENTINA SOARES DE SOUZA - CPF: 474.833.851-20 (AGRAVADO), ARTUR VIANNA DE ARRUDA - CPF: 000.173.401-60 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ATRIBUIÇÃO AO MUNICÍPIO DO CUSTEIO DE PERÍCIA CONTÁBIL – RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA E SÚMULA DO SUPERIOR TRIBUNAL JUSTIÇA ACERCA DO TEMA – INCUMBÊNCIA DO DEVEDOR CUSTEAR E DEPOSITAR PREVIAMENTE OS HONORÁRIOS PERICIAIS –
DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO
.

O Superior Tribunal de Justiça, em recurso representativo de controvérsia, consolidou o entendimento de que, na fase autônoma de liquidação se sentença, incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais.

A Fazenda Pública, quando parte no processo, fica sujeita à exigência do depósito prévio dos honorários do perito. Inteligência da Súmula 232 do Superior Tribunal de Justiça.

Ausentes elementos aptos à modificação da decisão agravada, esta deve permanecer incólume.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de Agravo de Instrumento nº
1006947-75.2020.8.11.0000.

Sustenta o agravante que o recurso representativo de controvérsia não se aplica ao caso concreto, não havendo se falar nos autos de origem, em vencedor e vencido, tendo em vista que eventual valor devido, acaso existente, será apurado em sede de liquidação de sentença.

Alega que o ônus da prova e o interesse inicial é do autor.

Assevera o recorrente que, quando o pagamento da perícia for de responsabilidade de beneficiário da gratuidade de justiça, ela poderá ser realizada por servidor do Poder Judiciário ou órgão público conveniado, entidade pública, ou ainda, com recursos alocados no orçamento, caso seja elaborada por particular.

Argumenta que a remuneração do perito deverá ser adiantada pela parte que a houver requerido.

Afirma que não deu causa à propositura da demanda, colacionando ao feito todas as informações funcionais referentes a agravada.

Com base nestes argumentos, requer o provimento do recurso, reformando-se a decisão agravada.

Devidamente intimada, a agravada não apresentou contrarrazões (ID 44219457).

É o relatório.

Des. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

O presente recurso visa à reforma da decisão monocrática que negou provimento ao recurso de Agravo de Instrumento, fundamentado na existência de Súmula e Recurso Representativo de Controvérsia acerca do tema.

Não obstante os argumentos aventados nas razões recursais, verifica-se que o presente recurso de agravo não comporta o almejado provimento.

Insurge-se o recorrente, ao fundamento de que o recurso representativo de controvérsia, tema repetitivo 871, não se aplica ao caso concreto.

Consoante ressaltado na decisão agravada, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que, em sede de liquidação de sentença incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais.

Conforme consignado nos autos do Recurso de Apelação nº 24990/2017, a Fazenda Pública restou vencida, tanto que houve condenação à verba honorária.

Destarte, forçoso reconhecer que, aplica-se ao caso o enunciado sumular do Superior Tribunal de Justiça e o recurso representativo de controvérsia, considerando que a Fazenda Pública Municipal fora condenada ao pagamento das diferenças salariais, a serem apuradas em sede de liquidação de sentença.

Posto isso, ao interpor o presente recurso, o agravante não trouxe aos autos novos elementos capazes de modificar o entendimento exarado na decisão monocrática.

A corroborar o acima exposto, colaciono precedentes:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS PERICIAIS. PAGAMENTO PELO DEVEDOR/EXECUTADO. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. DISTINÇÃO. INEXISTÊNCIA. SÚMULA 83/STJ. APLICAÇÃO.

1 Trata-se de Agravo Interno no Recurso Especial interposto contra decisão que não conheceu do Recurso Especial, por estar o acórdão recorrido em sintonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

2.
Na fase de liquidação de sentença, sendo a perícia realizada quando já conhecida a parte sucumbente, cabe ao devedor, em sua condição de futuro executado, arcar com os honorários periciais, por se mostrar mais adequado e efetivo imputar o encargo diretamente a quem deve suportá-lo, após o transito em julgado da sentença.

Precedente: REsp 1.274.466/SC, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção DJe 21.5.2014.

3.
Sem motivos para ensejar a alteração da decisão recorrida, nega-se provimento ao Agravo Interno.

4. Agravo Interno não provido.” (AgInt no REsp 1810330/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/12/2019, DJe 19/12/2019)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONDENAÇÃO GENÉRICA. INCLUSÃO DOS HONORÁRIOS DO PERITO E DO ASSISTENTE TÉCNICO. POSSIBILIDADE. OFENSA À COISA JULGADA NÃO CONFIGURADA. PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL. RECURSO DESPROVIDO.

1.
Em cumprimento de sentença, é admitida a inclusão de honorários periciais na conta de liquidação quando o dispositivo da sentença transitado em julgado condena o vencido, genericamente, ao pagamento de custas processuais. Precedentes.

2. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp 1750562/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/03/2019, DJe 22/03/2019)

Por fim, registre-se que a futura interposição de recurso protelatório ou a provocação de incidentes infundados poderá implicar na aplicação das sanções previstas na lei.

Diante do exposto, ausentes argumentos capazes de infirmar a decisão agravada,
nego provimento ao presente recurso
, mantendo incólume a decisão monocrática recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2020